Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT POR SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental criminal interposto por apenado contra decisão monocrática que inadmitiu habeas corpus, por sua manifesta inadequação, tendo em vista que o ato impugnado, proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, comporta recurso próprio de agravo em execução penal. O agravante sustenta constrangimento ilegal em razão da manutenção em regime mais gravoso por mais de quatro meses, sem decisão definitiva sobre a falta grave, alegando demora superior a um ano na apuração e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como via adequada diante da existência de recurso específico previsto em lei; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente da demora na apuração da falta grave que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal, devendo ser utilizado apenas quando inexistir via recursal própria ou em caso de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada no STF e STJ.
4. O ato impugnado desafia recurso de agravo em execução penal, previsto no art. 197 da LEP, razão pela qual o habeas corpus mostra-se inadequado.
5. Não se verifica constrangimento ilegal, pois já houve conclusão do inquérito disciplinar com reconhecimento da falta grave e designação de audiência de justificação, inexistindo demora injustificada.
6. Precedentes do STF e STJ reafirmam a inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal e a necessidade de flagrante ilegalidade para concessão de ordem de ofício, o que não se configura no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A existência de inquérito disciplinar concluído e audiência de justificação designada afasta a alegação de demora injustificada e de constrangimento ilegal.